Tribunal: TJPA
Processo: 0820749-67.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820749-67.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

SUSCITADO: JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS. REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PRÉVIAS À DENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO 009/2025-TJPA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 8ª Vara Criminal de Belém (antiga 11ª Vara Criminal) em face da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (antiga Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares), nos autos de inquérito policial instaurado para apurar possível prática de estelionato. Concluído e relatado o inquérito, o Juízo da antiga Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém (atual Juiz de Garantias da RMB) remeteu ao Juízo da antiga 11ª Vara Criminal (atual 8ª Vara Criminal), todavia o Ministério Público requisitou diligências complementares, ensejando o envio dos autos ao juízo das garantias, com fundamento na Súmula 12 do TJPA. A Vara de Juiz das Garantias recusou a competência e devolveu ao juízo da vara criminal, com base no art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA, o que motivou a instauração do presente conflito negativo por parte da 8ªVara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para supervisionar diligências complementares determinadas antes do oferecimento da denúncia em inquérito instaurado antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA na capital, que regulamenta a implantação do juiz das garantias no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da Resolução nº 009/2025-TJPA deve observar não apenas a literalidade do art. 22, mas também os critérios teleológico, histórico e sistemático, próprios da hermenêutica jurídica.

A cláusula de transição do art. 22 visa impedir redistribuições arbitrárias de procedimentos investigatórios em curso, mas não autoriza a permanência de competência em juízo que nunca a deteve para a fase pré-processual, como é o caso da 8ª Vara Criminal de Belém.

A atual 8ª Vara Criminal não possui competência para determinar diligências investigatórias prévias à denúncia, função que sempre coube à antiga Vara de Inquéritos, sucedida pela Vara de Juiz das Garantias.

A criação do juiz das garantias busca assegurar a imparcialidade do juízo natural, separando as funções de controle da investigação das funções de julgamento, princípio reforçado pelo sistema acusatório.

A Súmula nº 12 do TJPA, embora baseada em norma revogada, mantém aplicabilidade pela identidade funcional entre a antiga Vara de Inquéritos e a atual Vara de Juiz das Garantias, justificando a permanência da competência enquanto pendentes diligências requeridas pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito dirimido para declarar competente a Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Tese de julgamento
:

O juízo de garantias é competente para supervisionar diligências complementares requeridas pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, mesmo em inquéritos instaurados na capital antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA.

A cláusula de transição da Resolução nº 009/2025-TJPA (art. 22) deve ser interpretada sistematicamente, não autorizando a manutenção da competência em juízo que nunca foi competente para a fase investigatória.

A finalidade da instituição do juiz das garantias é assegurar a imparcialidade do juízo processante, impedindo sua participação em atos investigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 009/2025-TJPA, art. 22. Súmula nº 12 do TJPA (Res. 002/2014 – DJ. nº 5431/2014, 30/1/2014).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovada em 20/1/2014.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM (antiga 11ª Vara Criminal de Belém) em face da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (antiga Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém), nos autos do inquérito policial nº 0814920-66.2025.8.14.0401, instaurado em
30/07/2025
para apurar suposta prática de estelionato.

O IPL, inicialmente distribuído à antiga Vara de Inquéritos, foi concluído e relatado pela autoridade policial, sendo, por isso, encaminhado ao então juízo da 11ªVara Criminal da Capital (atual 8ª Vara Criminal).

Em seguida, antes do oferecimento da denúncia, o MP requisitou diligências complementares, razão pela qual o juízo da 11ª Vara (atual 8ª vara), com fulcro na Súmula 12 (Res.002/2014 – DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014) remeteu a Vara do Juiz de Garantias da RMB (antiga Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém).

A Vara de Juiz das Garantias declarou-se incompetente, invocando o art. 22 da Resolução 09/2025-TJPA, devolvendo os autos a atual 8ªVara Criminal (antiga 11ªCriminal), a qual por sua vez suscitou o conflito negativo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito, em razão da literalidade do art.22 da Resolução 09/2025-TJPA.

É o breve relatório

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia, em tela, gravita em torno da correta aplicação da Resolução nº 009/2025-TJPA, especialmente no tocante à cláusula de transição prevista em seu art. 22.

A resolução 09/2025 regulamenta a implantação do(a) juiz(a) das garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e por ser uma norma jurídica, a sua interpretação precisa atentar-se para as regras de hermenêutica, notadamente a teleológica, a histórica, a literal e sistemática.

A interpretação conferida pelo juízo suscitado foi a literal desprezando as demais, e por isso não merece prevalecer.

Embora o art.22 vede expressamente a redistribuição de procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução (
agosto de 2025
), é preciso observar que a sua finalidade é evitar que procedimentos em curso de outros juízos ( com antiga competência de supervisionar procedimentos investigatórios) sejam modificados, causando, assim, a prorrogação da atribuição dessas varas, em prestigio a perpetuatio jurisdictionis.

A atual 8ª Vara Criminal de Belém, não tinha e não tem competência para deferir pedidos de diligências antes da denúncia criminal, não podendo, portanto, exercer essa atribuição que nunca foi sua.

A interpretação literal conferida pelo juízo suscitado afronta a própria essência de sua criação, que visa impedir a contaminação da parcialidade do juízo julgador, vedando a sua participação na produção probatória inquisitorial (produzida sem o contraditório e ampla defesa), fortalecendo o sistema acusatório.

Como na Comarca de Belém já existia a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, a qual fazia o papel do juiz de garantas, celeumas similares a esta eram dirimidas pela Súmula 12 do TJPA, a qual transcrevo:

Súmula nº 12 (Res.002/2014 – DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014): Perdura a competência da Vara de Inquéritos Policiais da Capital para processar inquérito que, embora já tenha sido relatado, ainda aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo órgão ministerial. (Súmula n. 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 20/1/2014)

Muito embora a referida súmula tenha se baseado em resolução atualmente revogada, a sua razão de decidir persiste, em decorrência da similaridade de atribuições entre a Vara de Inquérito e Medidas Cautelares e a Vara de Juiz(a) das Garantias da Comarca de Belém, devendo o seu entendimento permanecer sendo aplicado.

De todo o exposto, dirimo o presente conflito para declarar a competência da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026